Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-36.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Tratando-se de apelação criminal defensiva contra sentença do Tribunal do Júri, o momento adequado para estabelecer seus limites é o da sua interposição, conforme enunciado sumular no 713 do Supremo Tribunal Federal: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição." O apelo do Ministério Público deve ser conhecido nos limites estritos das razões, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa.

2. Na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. O momento adequado para se questionar nulidade de quesitos é a ata de julgamento, sob pena de preclusão. Ausente violação à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

3. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. Não houve premeditação suficiente para um especial juízo de reprovação da culpabilidade, pois os acontecimentos (facada da vítima em um amigo do réu e, depois, a ida do réu ao encontro da vítima e o disparo) se deram de forma sequencial e imediata.

6. A prática do crime em via pública poderia atrair a qualificadora do perigo comum, que sequer foi descrita na denúncia ou quesitada aos Jurados.

7. O fato do réu ter se aproximado da vítima por trás, disparando em sua cabeça, configurou a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, logo não poderia servir para incrementar a pena do réu.

8. Recursos desprovidos.